Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708835-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA JOSE DE ANDRADE, MARIA JOSE DE ASSIS, MARIA JOSE DE BRITO COSTA, MARIA JOSE DE CAMARGOS MAIA, MARIA JOSE DE FARIAS, MARIA JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES, MARIA JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIA JOSE DE OLIVEIRA, MARIA JOSE DE OLIVEIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, contra sentença proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Ao que consta, o sindicado recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. É o Relatório. Decido. No caso em análise, o benefício da gratuidade de justiça formulado pelo sindicado apelante já fora apreciado e indeferido na instância de origem, porquanto não comprovada a condição alegada. Na ocasião, a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ressaltou que “a parte exequente recolheu custas iniciais”, bem como asseverou que “não restou comprovada nos autos a hipossuficiência de recursos da parte exequente”. (ID 60762052.) Nesta oportunidade, sem apresentar documentos ou alegações diversas daquelas já apreciadas na origem, tampouco alteração substancial da condição financeira, o sindicado apelante deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido para concessão da gratuidade indeferida na origem. Tratando-se de pessoa jurídica, caberia ao Sindicado apelante comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, visto que somente haverá presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”, na forma do §3o do art. 99 do CPC A alegação deduzida pela parte, no sentido de existir execuções em curso em seu desfavor, visando o pagamento de débitos nos valores de R$ 10.197,75 e R$ 77.171,72, sem que fossem encontrados bens capazes de satisfazer a execução, não demonstra a insuficiência de recursos capaz de inviabilizar o pagamento do ônus do processo, tão pouco o comprometimento da sua receita, a qual não fora comprovada nos autos. Ademais, verifica-se que o Sindicado vem recolhendo as despesas do processo, desde as custas iniciais (ID 39918032), assim como no recurso anterior interposto (ID 39918039), inexistindo comprovação de eventual alteração de sua capacidade financeira que pudesse ser comprometida pelo recolhimento das despesas processuais. Desta feita, ante a inércia constatada sem que fossem demonstrados elementos mínimos para a concessão do benefício, inexiste motivo nos autos para modificar o indeferimento da gratuidade de gratuidade de justiça, o qual deve ser mantido. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nesse caso, ausente o recolhimento do preparo recursal, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, na forma do Art. 99, § 7o, do CPC. “Art. 99, § 7o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Diante do exposto, intime-se o requerido para recolher o preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, 3 de julho de 2024 15:21:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador